Tribunal: STF
Processo: Rcl 72915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vatech Brasil Equipamentos de Odontologia & Medicina, Importação, Distribuição e Centro de Assistência Técnica Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 000126-08.2021.5.02.0716, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 5625 e 3961 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Wendel Ciasi de Oliveira em ação trabalhista, tendo a Corte de origem declarado o vínculo de emprego no período compreendido entre 1º.08.2017 a 23.3.2020, desconsiderando a validade de instrumento contratual para prestação de serviços de representação comercial nos moldes da Lei nº 4.886/65. 



    Afirma que a parte beneficiária detinha autonomia e pleno conhecimento de que não atuava como empregado, tanto que possuía a liberdade de, a seu critério, contratar ou não funcionários para a sua própria empresa, bem como possuía hipersuficiência social e econômica, porquanto



    “a sua contraprestação mensal era variável, chegando ao patamar de R$ 66.060,00 (sessenta e seis mil e sessenta reais), que em comparação com o salário-mínimo de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) em 2018, cuja renda do beneficiário era 70 vezes superior a este último valor. Isso evidencia não apenas um alto poder aquisitivo, mas também uma renda consideravelmente mais elevada do que a média da população em geral, destacando-se ainda mais em 2023, quando a renda média per capita do brasileiro foi de meros R$ 1.893,001” (edoc. 1, p. 3). 



    Assevera, portanto, que o ato reclamado viola entendimento firmado por esta Suprema Corte que, 



     



    “no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, [omissis] reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego. (e-Doc 1, p. 12)



    [...] 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. (e-Doc 1, p. 14)



    Requer a concessão de medida liminar a fim de sustar a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso ordinário no qual o TRT 2 manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes desta reclamatória envolvendo alegação sobre existência de relação jurídica de representação comercial disciplinada na Lei nº 4.886/65. Eis o trecho de interesse da sentença:



    “O reclamante narra na exordial que ‘em 01/08/2017 o reclamante foi contratado pela reclamada, para exercer a função de gerente comercial, mediante salário por comissão sobre vendas faturadas mensais (cls 4ª), com pagamento no dia 05 de cada mês (cls 4ª), com carga horária de 44 (quarenta e quatro)horas semanais (letra ‘h’ da cls 1ª). Ocorre que como condição para exercer a função acima o reclamante deveria ter empresa aberta. / Antes de entrar na reclamada o reclamante trabalhava como autônomo e emitia nota fiscal pela sua empresa. Ocorre que a reclamada exigiu do reclamante que este apresentasse empresa com código CNAE 46.18-4-02 (Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares), tendo o reclamante que encerrar a empresa e abrir outra dentro do que a reclamada determinou, encerrando o contrato acima em 30/09/2017, pois se assim não fosse não teriam como fazer o pagamento das comissões e não poderia mais trabalhar na reclamada. / Com o enquadramento da empresa dentro das especificações determinadas pela reclamada, em 01/10/2017 a reclamada redigiu novo contrato com as mesmas condições acima mencionadas. / Devido a vários desentendimentos com relação às comissões, promessas de ganho que foram descumpridos, registro em carteira e insistência por parte do reclamante para que a reclamada cumprisse com suas obrigações, a reclamada, optou unilateralmente por rescindir novamente o contrato em 18/01/2019. / No mesmo dia 18/01/2019 a reclamada apresentou para o reclamante um novo contrato, porem desta vez como representante comercial, a fim de que continuassem com a relação de trabalho. /Apesar de todas as tentativas de negociação para que a reclamada efetuasse o pagamento da diferença das comissões, que vinham se arrastando por vários meses,restando todas infrutíferas, o reclamante não teve opção senão a rescisão do contrato’.



    [...]



    [...] embora tenha havido a celebração de ‘contrato de parceria comercial’ entre pessoas jurídicas (IDs. 04d54ce e 7a4a297), constata-se que s tarefas exercidas pelo reclamante eram unicamente prestadas à reclamada, com pessoalidade e exclusividade, inclusive com registros que denotam a proximidade d oreclamante junto a diretores da reclamada, contribuindo, assim, para a consecução finalística de seus objetivos, subordinando-se aos empregados integrantes do quadro da empresa, tendo em conta a existência, no caso, da chamada subordinação estrutural, vez que a mesmo participava da estrutura dinâmica empresarial da demandada, máxime diante do desrespeito às normas que regem a matéria.



    [...]



    De fato, analisando-se os elementos dos autos em busca da realidade contratual vivenciada, verifica-se que foi configurada, no presente caso, a chamada ‘pejotização’ das relações laborais, havendo contratação de pessoas jurídic asem vez de empregados pessoas físicas, pela reclamada, no claro intuito de reduzir em custos fixos, desvirtuando o vínculo empregatício e, portanto, configurando fraude na contratação de trabalhador (art. 9º da CLT).



    Diante do exposto, declaro nulos os contratos de parceria comercial firmados entre as partes (IDs. 04d54ce e 7a4a297), bem como reconheço o vínculo empregatício entre reclamante e reclamada pelo período de 01/08/2017 a 23/03/2020, na função de Gerente Comercial, com salário de R$ 37.101,16, nos termos d aexordial”. (e-Doc 16)



     



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1000126-08.2021.5.02.0716, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente